Tribunal: TJDFT
Processo: 0716336-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0716336-29.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS APELADO: MARLY PAULA ARAUJO DA SILVA D E S P A C H O Em atenção ao Dever de Diálogo, intime-se a apelada a se manifestar acerca da pertinência dos pleitos para reforma da Sentença formulados em sede de contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator